Tribunal: TCU
Processo: 027.236/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8784/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.236/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Andrade Alves (XXX.340.697-XX); Adriana Aparecida Marques (XXX.232.198-XX); Adriana dos Anjos Silva (XXX.926.377-XX); Carsten Enderlein (XXX.122.281-XX); Fabio Pereira dos Santos (XXX.417.587-XX); Gardenia Marcia Silva Campos Mata (XXX.082.626-XX); Jorge Luiz Dutra Soledar (XXX.873.900-XX); Liliane Benetti (XXX.361.378-XX); Maria Christina dos Santos Verdam (XXX.305.497-XX); Milena Batista Carneiro (XXX.861.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.